Tribunal: TJDFT
Processo: 0734795-84.2021.8.07.0001
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-04-18
Data de publicação: 2024-04-26

Ementa:
PENAL E PROCESSUAL PENAL. APROPRIAÇÃO INDÉBITA. LOCADORA. VEÍCULO LOCADO. NÃO DEVOLUÇÃO DO PRAZO ESTIPULADO NO CONTRATO. DOLO VERIFICADO. ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. DOSIMETRIA. MENORIDADE RELATIVA. REDUÇÃO PARA PATAMAR INFERIOR AO MÍNIMO LEGAL. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 231 DO STJ.
1. Comprovadas a materialidade e a autoria do crime de apropriação indébita, por meio de conjunto probatório coerente colhido sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, a condenação é medida que se impõe.
2. Não obstante afirmada a presença de circunstâncias atenuantes, a pretensão de levar a pena, na segunda fase, a patamar inferior ao mínimo legal enseja flagrante descompasso com o enunciado n. 231 da Sumula do STJ. A questão em evidência também foi objeto do Tema de Repercussão Geral n. 158 do STF, ocasião em que firmada a seguinte tese: “Circunstância atenuante genérica não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal”.
3. Recurso conhecido e desprovido.